Tribunal: TJDFT
Processo: 0733410-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO POR REPRESENTANTE DE MENOR HERDEIRA. LEGITIMIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONADO À LIQUIDAÇÃO E CERTEZA DOS VALORES DOS BENS HERDADOS.

1. Nos termos do artigo 1.689, inciso II, do Código Civil, o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

2. A contratação de advogado por representante de menor incapaz, inclusive em processo de inventário em que este figure como herdeiro único, decorre do exercício regular do poder familiar e compreende ato de mera administração.

3. Reputa-se legítima a contratação dos serviços advocatícios pela genitora da menor herdeira, porquanto a mãe está atuando no interesse de se fazer eficaz a fruição dos bens deixados pelo genitor falecido à sua filha, bem como diante do fato de que o contrato firmado com os causídicos aparenta ter sido feito dentro de padrões razoáveis de preços de mercado, não havendo que se falar em prejuízo ao patrimônio herdado pela menor.

4. A determinação de levantamento de valor depositado em juízo no quantum postulado, fica vinculada à devida liquidação e certeza dos valores dos bens herdados.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.